Tribunal: TJDFT
Processo: 0725963-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725963-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN DOS SANTOS FORTES AGRAVADO: DAVID DA SILVA CAVALCANTE D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros por meio do BacenJud, no valor de R$ 3.794,04 (três mil e setecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), nas contas da companheira do executado (ID no 99411776). Para tanto, relata que as buscas por bens do agravado nos sistemas tradicionais de penhora foram infrutíferas. Entretanto, verificou que o réu tem uma relação de união estável que é equiparada ao regime de casamento de comunhão parcial. Declara que foi requerida a penhora da meação da companheira do devedor. Acrescenta que, em embargos de declaração, o juízo negou o pedido por entender que, “eventuais saldos em contas bancárias da esposa não se enquadram nos bens adquiridos na constância do matrimônio”. Aduz que cabe ao cônjuge não devedor a demonstração de que os valores presentes em conta são exclusivos, e não sujeitos à partilha pelo regime de bens do casamento, não podendo o juízo presumir que o patrimônio sob o nome do cônjuge não devedor seja um bem exclusivo dele. Sustenta que o devedor pode esconder seus valores monetários na conta da companheira e promover o esvaziamento das contas em nome dela e frustrar a execução. Requer seja proferida liminar determinando ao juízo a promoção da penhora ou arresto SISBAJUD da meação do companheiro devedor presente nas contas da companheira. Ao final, pede o provimento do agravo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge da necessidade de encontrar bens penhoráveis, a fim de evitar eventual ocultação de patrimônio, assegurando-se, assim, a eficácia da execução. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. É que, apesar de o regime de união estável ensejar a comunicação patrimonial dos companheiros, tal fato não é capaz, por si só, de ter o condão de alcançar o patrimônio do cônjuge do executado/agravado, na medida em que não há demonstração de sua participação na relação de direito material. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 14:33:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator